Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. PREJUÍZO COMPROVADO. VANTAGEM ILÍCITA OBTIDA MEDIANTE ARDIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estelionato. Venda de um par de tênis através de anúncio pelo "site" OLX. Alegação de insuficiência de provas que ficou afastada, pois, o réu foi filmado praticando fato semelhante e com o mesmo ardil em um estabelecimento comercial. Inviável o pleito absolutório quando as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que foi o réu quem perpetrou o crime de estelionato, mediante ardil, induzindo a vítima em erro, com a intenção de obter vantagem econômica ilícita, ao vender-lhe um par de tênis por "site" da "Internet", utilizando perfil falso, e fazendo a vítima depositar o dinheiro da compra em conta de terceira pessoa, sem lhe entregar o objeto da “venda”.
2. Negado provimento ao recurso.